Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CARTÓRIO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 DO STJ E TEMA 872.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger os direitos daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674).
3. A procuração em causa própria (in rem suam) consiste em negócio jurídico translativo de direitos, de caráter irrevogável, mesmo no caso de morte de qualquer das partes. (CC, art. 685 e parágrafo único do art. 686).
4. A procuração vinculada ao compromisso de compra e venda de imóvel, contendo previsão expressa de irrevogabilidade e amplos poderes sobre o bem, que corroborado por outros elementos probatórios confirmam o negócio jurídico descrito, preenche os requisitos para se qualificar como instrumento de mandato em causa própria, suficiente para a proteção dos direitos do seu possuidor.
5. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”(STJ, Súmula no 303 e Tema 872)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.